Tribunal: STF
Processo: RE 1571517
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Condomínio do Conjunto Nacional Brasília e Outro (a/s) formalizaram recurso extraordinário — com fundamento nas alíneas “b” e “c” do permissivo constitucional — em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim resumido:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. INCIDÊNCIA SOBRE TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). LC 194/2022. SUSPENSÃO PELO STF NA ADI 7195. MANUTENÇÃO DA COBRANÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    I. Caso em exame 



    1. Mandado de segurança impetrado visando à declaração de inexistência de relação jurídico-tributária que os obrigue ao pagamento de ICMS incidente sobre as Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e de Distribuição (TUSD), bem como a repetição do indébito referente aos valores pagos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. Sentença de improcedência fundamentada na tese fixada pelo STJ no Tema 986, mantendo a inclusão das referidas tarifas na base de cálculo do imposto.



    II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a edição da LC 194/2022 excluiu a incidência do ICMS sobre a TUST e a TUSD, afastando a tese fixada no Tema 986 do STJ; e (ii) verificar se a suspensão cautelar dos efeitos da LC 194/2022 pelo STF na ADI 7195 impede a aplicação do novo regime tributário.



    3. O Tema 986 do STJ firmou o entendimento de que a TUST e a TUSD, quando cobradas diretamente do consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, pois fazem parte da cadeia econômica de fornecimento do bem.



     4. A LC 194/2022 alterou a LC 87/1996 para excluir expressamente a incidência do ICMS sobre os serviços de transmissão e distribuição, mas seus efeitos foram suspensos por liminar concedida pelo STF na ADI 7195, até o julgamento definitivo da ação.



    5. A suspensão da eficácia do dispositivo legal impede sua aplicação imediata, razão pela qual permanece válida a tese do STJ no Tema 986, permitindo a incidência do ICMS sobre a TUST e a TUSD. 



    6. Não há determinação expressa na ADI 7195 para o sobrestamento de processos que versem sobre a matéria, possibilitando a continuidade do julgamento do presente caso. IV. Dispositivo 



    7. Negou-se provimento ao apelo.



    Em suas razões recursais, alegam que o acórdão recorrido considerou válido o Decreto n. 43.521/2022 — que dispõe sobre a inclusão das tarifas de TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS incidente no fornecimento de energia elétrica —, em detrimento das disposições contidas na LC nº 194/2022, que incluiu o inciso X no art. 3º da Lei Complementar nº 87/96 e vedou a inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo do ICMS. Postulam o provimento do recurso para que seja reconhecido o direito dos Recorrentes a não se submeterem à cobrança do ICMS sobre as tarifas da TUSD e TUST repassadas através das faturas de energia elétrica do empreendimento Conjunto Nacional Brasília, ou, subsidiariamente, requer seja determinado o sobrestamento do presente recurso extraordinário até o julgamento definitivo e trânsito em julgado da ADI 7195.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem — a partir da interpretação de normas infraconstitucionais e com arrimo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça —, manteve a sentença denegatória da segurança ao concluir que as tarifas da TUST e da TUSD, quando lançadas na fatura de energia elétrica, integram a base de cálculo do ICMS. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    “(...) Cuida-se de mandado de segurança em que a impetrante pleiteia a declaração da inexistência de relação jurídicotributária que o obrigue ao pagamento de ICMS incidente sobre encargos estranhos à Tarifa de Energia Elétrica efetivamente consumida, especialmente a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição – TUSD, a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão – TUST, e a repetição do indébito, relativa à cobrança desde os últimos 5 (cinco) anos que antecederam o ajuizamento da ação. 



    (...) Todavia, sobre a inclusão de referidas tarifas na base de cálculo do ICMS, o Superior Tribunal de Justiça julgou recentemente o Tema nº 986 (REsp 1.692.023/MT), firmando a seguinte tese: 



    A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.



    Resta claro, portanto, o entendimento firmado pela Corte Superior acerca da possibilidade de inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS sobre o consumo de energia elétrica. Entendeu o STJ que o sistema nacional de energia elétrica abrange diversas etapas interdependentes e conexas finalisticamente entre si, como a geração/produção, a transmissão e a distribuição, sendo certo que a supressão de uma dessas etapas impossibilita o efetivo consumo do bem. 



    (...) Dessa forma, diante da suspensão liminar dos efeitos da LC 194/2022 pelo STF na ADI 7195, não há que se falar em inaplicabilidade do decidido no Tema nº 986 pelo STJ, como bem analisado pela r. sentença.



    Por fim, não há naquela ADI eventual determinação de sobrestamento dos processos que tratem da matéria, inexistindo razão suficiente para sobrestar este processo.



    A respeito da matéria, o Supremo, ao analisar o RE 1.041.816, paradigma do Tema n. 956/RG, reputou ser infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa a inclusão dos valores pagos a título de Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre a circulação de energia elétrica. Confira-se:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO - TUST. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO - TUSD. VALOR FINAL DA OPERAÇÃO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEGISLAÇÃO FEDERAL. 



    1. A correção jurídica da conduta de incluir os valores tarifários da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre a circulação da energia elétrica é controvérsia que não possui estatura constitucional. 



    2. Os juízos de origem formaram convicção com esteio na legislação infraconstitucional, notadamente o Código Tributário Nacional, Lei Complementar 87/1996, Leis federais 9.074/1995 e 10.848/2004, bem como Convênios CONFAZ 117/2004 e 95/2005, com posteriores alterações, e Resoluções da ANEEL, de modo que não se depreende da decisão recorrida ofensa direta ao Texto Constitucional.



    3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.



    (RE 1.041.816, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, Tema 956/RG, DJe de 17 de agosto de 2017)



    Em recente julgado, o Plenário desta Corte, ao apreciar o RE 1.539.198, negou seguimento ao recurso extraordinário — em razão da natureza infraconstitucional da discussão acerca da inclusão das tarifas de uso de sistemas de transmissão e distribuição de energia elétrica (TUST e TUSD) na base de cálculo do ICMS, incidente sobre a circulação de energia elétrica, conforme já decidido no Tema 956/RG —, e determinou a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, para julgamento da matéria como recurso especial, já que o Tema dos repetitivos n. 986/STJ não tratou da discussão sobre a inconstitucionalidade do inciso X do art. 3º da Lei Complementar nº 87/1996, incluído pela Lei Complementar nº 194/2022. Verifique-se a ementa do julgado:



    Ementa: Direito Tributário. Recurso extraordinário. Tarifa de uso do sistema de distribuição (TUSD) e tarifa de uso dos sistemas de transmissão (TUST) na base de cálculo do ICMS. Aplicação de tema de repercussão geral. 



    I. Caso em exame 



    1. Recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que fixou tese em recurso repetitivo (Tema 986/STJ), afirmando que a “Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se as tarifas de uso de sistemas de transmissão e distribuição de energia elétrica (TUST e TUSD) devem compor a base de cálculo do ICMS. 



    III. Razões de decidir 



    3. O STF, no julgamento do RE 1.041.816 (Tema 956/RG) afirmou a natureza infraconstitucional de controvérsia sobre “a inclusão dos valores pagos a título de Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre a circulação de energia elétrica”. 



    4. O Tema 986/STJ não tratou da discussão sobre a inconstitucionalidade do inciso X do art. 3º da Lei Complementar nº 87/1996, incluído pela Lei Complementar nº 194/2022. A controvérsia foi decidida com base na interpretação da Lei Complementar nº 87/1996, com a redação anterior à Lei Complementar nº 194/2022. 



    5. O debate sobre a constitucionalidade da LC nº 194/2022 é objeto da ADI 7.195, em que foi deferida cautelar para suspensão dos efeitos do dispositivo. Não há, portanto, distinção para afastar a aplicação do Tema 956/STF sobre a natureza infraconstitucional da questão sobre a inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo do ICMS. 



    IV. Dispositivo 



    6. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências da alínea “a” do inciso I do art. 1.030 do CPC/2015.



    (RE 1.53.919, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe de 4 de junho de 2025)



    Para melhor elucidar a questão, destaco excerto do voto condutor, proferido pelo ministro Luís Roberto Barroso, que aborda o ponto de que apesar de no julgamento da ADI 7.195 ter sido deferida a cautelar “para suspender os efeitos do art. 3º, X, da Lei Complementar nº 87/96, com redação dada pela Lei Complementar nº 194/2022, o julgamento pelo STJ no regime dos recursos repetitivos não interfere no objeto da ação direta, sobre a constitucionalidade do inciso X do art. 3º da LC nº 87/1996, e nem altera as conclusões do STF sobre a natureza infraconstitucional da controvérsia. Veja-se:



    O processo deve ser devolvido ao Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a controvérsia foi decidida com base na interpretação da Lei Complementar nº 87/1996, com a redação anterior à Lei Complementar nº 194/2022. Não há distinção para afastar a aplicação do Tema 956/RG sobre a natureza infraconstitucional da questão sobre a inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo do ICMS.



    .......................................................................................................



    O acórdão recorrido, que fixou a tese no regime dos recursos repetitivos (Tema 986/STJ), não tratou da discussão sobre a inconstitucionalidade do inciso X do art. 3º da Lei Complementar nº 87/1996, incluído pela Lei Complementar nº 194/2022, cuja previsão tratou expressamente da não incidência de ICMS sobre os encargos setoriais com operações de transmissão e de distribuição de energia elétrica. A controvérsia foi decidida exclusivamente com base na interpretação da Lei Complementar nº 87/1996, com a redação anterior à Lei Complementar nº 194/2022.



    Nesse aspecto, o STF, por ocasião do julgamento do RE 1.041.816, Rel. Min. Edson Fachin, j. em 07.08.2017, fixou tese, no regime da repercussão geral (Tema 956/RG), afirmando que “é infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa a inclusão dos valores pagos a título de Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre a circulação de energia elétrica”. Como não houve exame sobre a constitucionalidade do inciso X do art. 3º da Lei Complementar nº 87/1996, não há, como já se adiantou, distinção para justificar o afastamento do Tema 956/STF sobre a natureza infraconstitucional da controvérsia.



    Recorde-se que o debate sobre a constitucionalidade do inciso X do art. 3º da LC nº 87/1996 é objeto da ADI 7.195, Rel. Min. Luiz Fux. Na ação direta, a cautelar foi deferida “para suspender os efeitos do art. 3º, X, da Lei Complementar nº 87/96, com redação dada pela Lei Complementar nº 194/2022”. Assim sendo, o julgamento pelo STJ no regime dos recursos repetitivos não interfere no objeto da ADI 7.159, nem altera as conclusões sobre a natureza infraconstitucional da controvérsia examinada pelo acórdão recorrido.



    .......................................................................................................



    Assim sendo, a questão controvertida analisada pelo acórdão recorrido não é distinta daquela examinada pelo Supremo Tribunal Federal no regime da repercussão geral (Tema 956/STF).



    Diante do exposto, na forma da alínea “a” do inciso I do art. 1.030do CPC/2015, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que seja negado seguimento ao recurso, em razão da natureza infraconstitucional da controvérsia, nos termos do Tema 956/STF (RE 1.041.816). Em razão da reforma do acórdão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso pelo STJ, torna-se prejudicado o recurso extraordinário interposto pelo Estado no tribunal de origem.



    No mesmo sentido:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Artigo 97 da CF. Inexistência de afronta. ICMS. Base de cálculo. Inclusão. TUST. TUSD. Súmula 166/STJ. Necessidade de reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional. Afronta reflexa. 



    1. O Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, tampouco afastou, no todo ou em parte, sua incidência com base em princípios constitucionais, limitando-se a interpretar a legislação aplicável na espécie. Inexistência de afronta ao art. 97 da Constituição ou à Súmula Vinculante nº 10/STF. Precedentes. 



    2. O Supremo Tribunal Federal, na análise do RE nº 1.041.816/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, julgamento finalizado em 4/8/17, reconheceu a ausência de repercussão geral da matéria referente à análise da Inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICMS) incidente sobre energia elétrica. (...) (RE 1.030.93 AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 19 de setembro de 2017)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 e 356/STF. TEMA 956. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA. 



    I Recurso extraordinário com alegações que esbarram no óbice da ausência de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF. 



    II Ausência de repercussão geral da controvérsia atinente à inclusão dos valores da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre a circulação da energia elétrica (Tema 956 RE 1.041.816-RG). (...) (RE 1.028.124 AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 31 de outubro de 2017)



    Considerado os precedentes, descabe o enfrentamento do tema pelo Supremo, uma vez que para adentrar nas razões de decidir do Tribunal de Justiça demandaria reinterpretação da legislação de regência aplicável à espécie. Assim, consolidada a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da natureza infraconstitucional da controvérsia, entendo aplicável o art. 1.033 do CPC, a fim de que o Superior Tribunal de Justiça analise a matéria.



    Ressalto, por oportuno, que não houve a interposição simultânea do extraordinário e do recurso especial. A jurisprudência desta Corte é no sentido de remeter os autos ao STJ nas hipóteses em que: (i) o acórdão recorrido for publicado após a vigência do CPC/2015; ou (ii) o apelo extremo for ratificado sob a égide do novo Código de Processo Civil; e (iii) não remanescer outro óbice que impeça a aplicação do art. 1.033 do CPC. Nessa linha:



    Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Controvérsia de natureza infraconstitucional. Inexistência de interposição simultânea de recurso especial. Recurso extraordinário ratificado sob a égide do CPC/15. Artigo 1.033 do CPC. Aplicabilidade. Precedentes.



    1. Firmada a jurisprudência da Suprema Corte quanto à natureza infraconstitucional da controvérsia, é de se aplicar a regra do art. 1.033 do Código de Processo Civil.



    2. No caso, (i) não houve interposição simultânea de recurso especial; (ii) o recurso extraordinário foi ratificado após o início da vigência do CPC/15; (iii) não remanesce outro óbice que impeça o conhecimento do apelo extremo; e (iv) não se trata de causa de competência do juizado especial.



    3. Embargos de declaração acolhidos parcialmente para, mantendo o acórdão embargado, aplicar a regra do art. 1.033 do Código de Processo Civil e determinar o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.



    (RE 984.898 AgR, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 20 de maio de 2021)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário. Considerando a ofensa reflexa à Carta Federal, determino a remessa dos autos ao STJ, a fim de que analise como recurso especial a matéria referente à inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICMS), incidente sobre energia elétrica, após a vigência da Lei complementar n. 194/2022, na esteira do art. 1.033 do CPC.



    4. Cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC). 



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente